Tribunal: TJPA
Processo: 0097088-85.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0097088-85.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MESSIAS NAZARENO FERREIRA PEREIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

REINTEGRAÇÃO
EM CARGO PÚBLICO.
COMUNICAÇÃO ENTRE AS ESFERAS
.
NEGATIVA DE SUA AUTORIA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da Sentença que condenou o Estado do Pará a reintegração imediata do servidor público estadual ao cargo de Investigador de Polícia, com os devidos pagamentos de vencimentos compreendidos entre a data de sua demissão até a data de sua reintegração.

2.

Preliminarmente, o Estado do Pará alegou a ocorrência da prescrição quinquenal para propositura da demanda.

3.

O
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória.

4.

A
reintegração
do
servidor
é consequência lógica da anulação do ato de demissão praticado na esfera administrativa. Consoante jurisprudência do STJ, com a
reintegração
no cargo, deve ser restabelecido o status
quo

ante
, com o ressarcimento dos vencimentos que seriam pagos no período em que foi indevidamente desligado do serviço público

5.

As faltas administrativas apuradas no procedimento administrativo referem-se às mesmas condutas apuradas na ação
penal
, que concluiu pela absolvição do Autor por negativa de autoria, por estar comprovado que ele não concorreu para a infração
penal
(artigo
386
, IV, do CPP). Dessa forma, a sentença criminal absolutória deve vincular o juízo cível.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer consistente na Reintegração do Servidor, com Pedido de Antecipação de Tutela e Condenação em Salário Pretéritos proposta por Messias Nazareno Ferreira Pereira.

Na exordial (Id
5374308
) o autor relata que pertenceu ao quadro de Policial Civil do Estado do Pará, contudo, que fora exonerado após responder a Processo Administrativo Disciplinar, no qual foi acusado de má conduta por cometer faltas de natureza grave.

Informou que, sobre o mesmo fato e acusações, respondeu ao Processo Criminal n° 0005535-95.2009.8.14.0401, o qual tramitou perante a 7ª Vara Penal de Belém e que, após o devido processo legal, foi absolvido, por restar comprovado que não concorreu para a infração penal.

Por tais razões, requereu, em tutela antecipada, a reintegração ao cargo de Investigador de Polícia Civil do Pará.

No mérito, requereu a confirmação da tutela pleiteada, para julgar totalmente procedente a demanda e declarar a nulidade do ato administrativo que demitiu o Autor do cargo de Investigador de Polícia Civil.

Requereu, ainda, a condenação do Requerido ao pagamento dos salários não recebidos, desde o Decreto de Demissão, em 15.12.2010, até a efetiva reintegração, acrescidos de juros e correção.

O Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada (Id 5374310).

O Estado do Pará apresentou Contestação (Id 5374311)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º Grau pronunciou-se pela procedência da demanda (Id 5374334).

O Juízo determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação, e após a realização de audiência na Câmara de Conciliação da PGE, as partes não formalizaram acordo (Id 5374335).

Em Sentença (Id 5374336), os pedidos foram julgados procedentes.

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença (Id6730603).

Não houve interposição de Recurso voluntário pelas partes.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, por se tratar de hipótese elencada no artigo 496, do Código de Processo Civil/2015, somente produzindo efeitos o julgado de 1º Grau após ratificação, por parte do Egrégio Tribunal de Justiça, tratando-se de condição para a eficácia da Sentença, independentemente de haver sido interposto o apelo voluntário.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da Sentença que condenou o Estado do Pará a reintegração imediata do servidor público estadual ao cargo de Investigador de Polícia, com os devidos pagamentos de vencimentos compreendidos entre a data de sua demissão até a data de sua reintegração.

Preliminarmente, o Estado do Pará alegou a ocorrência da prescrição quinquenal para propositura da demanda, por haver considerado que o ato de demissão ocorreu em 2010 e a Ação foi proposta em 2016. No entanto, falece a tese de prescrição suscitada pelo Requerido, tendo em vista que o Processo Criminal transitou em julgado em 15.12.2015 e o Autor ingressou com a presente demanda em 23.02.2016.

Quanto a prescrição, o
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, vejamos
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses.
3. No presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo restaria fulminado em 30/4/98. Ocorre que, em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora recorrente protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do qual havia sido demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor ação de reintegração perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos casos em que decorridos mais de cinco anos até a data de formulação do pedido administrativo, o que não se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido." (
AgRg no REsp 996.746/GO
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015)

No mérito, a Sentença a quo, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato de afastamento do Autor e determinando sua imediata reintegração ao serviço público estadual, no cargo de Investigador de Polícia e condenou o Requerido ao pagamento dos vencimentos que o Autor deixou de receber, referente às parcelas compreendidas a partir de janeiro/2011 até a data da reintegração.

A
reintegração
do
servidor
é consequência lógica da anulação do ato de demissão praticado na esfera administrativa. Consoante jurisprudência do STJ, com a
reintegração
no cargo, deve ser restabelecido o status
quo

ante
, com o ressarcimento dos vencimentos que seriam pagos no período em que foi indevidamente desligado do serviço público
inclusive no que se refere aos seus reflexos, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS. ARTS. 28 E 68 DA LEI 8.112/90. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. INCIDÊNCIA, CONTUDO, DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A indicação genérica de ofensa ao art. 535, II, do CPC, que não demonstra em que consistiria a necessidade de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, quanto aos dispositivos legais tidos por violados, de sorte a demonstrar em que ponto o acórdão embargado permanecera omisso, importa em deficiência de fundamentação, pelo que o recurso, de fato, esbarra no óbice da Súmula 284/STF.

II. Ademais, compulsando o acórdão impugnado, constata-se que as questões jurídicas relativas aos arts. 28 e 68 da Lei 8.112/90 foram enfrentadas, no aresto impugnado.

III. Todavia, não obstante prequestionada a matéria, o Recurso Especial, de toda forma, não merece trânsito, em razão da existência de outro óbice, qual seja, o comando da Súmula 83/STJ, porquanto a orientação do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, segundo o qual é devido, ao servidor reintegrado, o pagamento de todas as vantagens devidas, durante o período de afastamento, como se em efetivo exercício estivesse, nos termos do art. 28 da Lei 8.112/90. Precedentes do STJ.

IV. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento'
(STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).V. Agravo Regimental improvido.

Quanto à
declaração de nulidade do ato administrativo de afastamento do Autor e sua imediata reintegração ao serviço público,
o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "a independência entre os juízos cível e criminal, preconizada no art.
935
do
CC/02
, é apenas relativa, porquanto não é possível indagar a existência do fato e sua autoria no cível quando estas questões já se acharem decididas na esfera penal, assim como também quando nesta for reconhecida causa excludente de ilicitude (art.
65
do
CPP
)" - (REsp nº 1.642.331/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 18/05/2018).

O Autor respondeu ao Processo Criminal n° 0005535-95.2009.8.14.0401, o qual tramitou perante a 7ª Vara Penal de Belém
.

A sentença
penal
absolutória foi fundamentada na comprovação de que o réu não concorreu para a infração
penal
, inviabilizando a discussão de responsabilização no juízo cível. As faltas administrativas apuradas no procedimento administrativo referem-se às mesmas condutas apuradas na ação
penal
, que concluiu pela absolvição do Autor por negativa de autoria, por estar comprovado que ele não concorreu para a infração
penal
(artigo
386
, IV, do CPP), devendo a sentença vincular o juízo cível.

Sobre a mesma questão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. POLICIALMILITAR.DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DEREFLEXO NA ESFERA ADMINSITRATIVA. PRESCRIÇÃO. TESES QUE DEMANDAMENVOLVIMENTO FÁTICO EPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO A QUESE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
Segundo a jurisprudência pacífica deste SuperiorTribunal de Justiça, as esferas administrativa e penal são independentes, o que permiteà Administração impor punição administrativa ao servidor, independente dejulgamento no âmbito criminal. 3. Nesse contexto, só há repercussão na esferaadministrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa desua autoria no âmbito criminal
(...). (AgRgREsp 1054951/SP, Rel. Ministro JorgeMussi, Quinta Turma, Julgado em 05.03.2015, DJe 17.03.2015).

Assim, entende-se que o caso em análise se enquadra na hipótese de exceção, na medida em que se trata de negativa de autoria, repercutindo
na esfera administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2022